Tribunal: TJDFT
Processo: 0004273-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACESSO A CONTA BANCÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. A insurgência quanto a qualquer aspecto da sentença deve ser manifestada por meio de apelação, sendo inadequado o manejo em contrarrazões.
2. O valor da reparação pelos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes.
3. Mostrando-se proporcional a quantia arbitrada, deve ser mantida, eis que atendem os critérios delineadores do quantum indenizatório.
4. Quando a reparação do abalo extrapatrimonial encontra-se fundada na responsabilidade contratual, a citação é o termo inicial dos juros moratórios.
5. Recurso não provido.